Tribunal: TJSP
Processo: 2024580-65.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
Ação regressiva de ressarcimento de valores pagos no interesse da ré. Pedido de arresto de bem imóvel sob a forma de tutela de urgência. Descabimento. Bem que não pertence á demandada. Inocorrência da situação reclamada no artigo 300 do CPC. Recurso improvido.